Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722863-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA JUNHO PEREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, NEUZA INOCENTE TELES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Elaine Cristina Junho Pereira contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio na conta bancária da ora agravante (ID no 37165853, págs. 54-55). 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o agravante foi intimado para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento (ID no 39345838). 4. Contudo, mesmo regularmente intimada, não apresentou a documentação, conforme certidão de ID no 40652822, o que ensejou o indeferimento do benefício, nos termos da decisão de ID no 40654367, págs. 1-3. 5. Intimada para providenciar o recolhimento do preparo, a agravante deixou transcorrer sem manifestação o prazo concedido, tampouco recorreu da decisão, conforme certidão de ID no 41131323 e no 41611755. 6. Cumpre decidir. 7. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 41131323 e no 41611755), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília. Comunique-se à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO